Tribunal: TJMT
Processo: 1017318-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MEIOS ELETRÔNICOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da inscrição da apelante em cadastros de inadimplentes e de indenização por danos morais. A apelante alega não ter sido devidamente notificada, em desacordo com o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sobre a inclusão de seu nome nos referidos cadastros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a notificação do consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pode ser validamente realizada por meio eletrônico, como o e-mail, quando o endereço eletrônico foi fornecido pela própria apelante, e, ainda, se a ausência de comprovação de danos efetivos impede o reconhecimento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor exige a comunicação prévia e escrita, sem especificar a forma, sendo válida a notificação realizada por meio eletrônico, como o e-mail, quando o consumidor forneceu previamente o endereço eletrônico.
A apelada comprovou, por meio de documentos, que a notificação foi enviada ao endereço eletrônico informado pela apelante, em conformidade com o artigo 43, §2o, do CDC, dispensando-se o envio por aviso de recebimento (AR), conforme consolidado pela Súmula n. 404 do Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência atual do STJ admite a validade da notificação por meios eletrônicos, como e-mail e mensagens de texto (SMS), desde que comprovados o envio e a entrega no servidor de destino.
Não houve comprovação de dano efetivo, como abalo de crédito ou qualquer outro prejuízo que justifique a reparação por danos morais. A inscrição no cadastro de inadimplentes ocorreu de acordo com o contrato celebrado entre as partes, não havendo ilicitude na conduta da apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pode ser validamente realizada por meios eletrônicos, como e-mail ou SMS, quando o endereço eletrônico ou telefone foram fornecidos pelo próprio consumidor.
A ausência de comprovação de danos efetivos impede o reconhecimento de danos morais em caso de inscrição regular em cadastro de inadimplentes.
A comprovação do envio da notificação ao endereço eletrônico do consumidor é suficiente para atender à exigência do artigo 43, §2o, do CDC, independentemente do aviso de recebimento.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2o; CPC, art. 85, §§2o e 11; art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; STJ, REsp n. 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/9/2024, DJe 26/9/2024; TJMT, N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024; TJMT, N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017318-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEISIANE MORAES DOS REIS - CPF: 056.687.771-62 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MEIOS ELETRÔNICOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da inscrição da apelante em cadastros de
inadimplentes e de indenização por danos morais. A apelante alega não ter sido devidamente notificada, em desacordo com o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sobre a inclusão de seu nome nos referidos cadastros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação do consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pode ser validamente realizada por meio eletrônico, como o e-mail, quando o endereço eletrônico foi fornecido pela própria apelante, e, ainda, se a ausência de comprovação de danos efetivos impede o reconhecimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor exige a comunicação prévia e escrita, sem especificar a forma, sendo válida a notificação realizada por meio eletrônico, como o e-mail, quando o consumidor forneceu previamente o endereço eletrônico.

A apelada comprovou, por meio de documentos, que a notificação foi enviada ao endereço eletrônico informado pela apelante, em conformidade com o artigo 43, §2o, do CDC, dispensando-se o envio por aviso de recebimento (AR), conforme consolidado pela Súmula n. 404 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência atual do STJ admite a validade da notificação por meios eletrônicos, como e-mail e mensagens de texto (SMS), desde que comprovados o envio e a entrega no servidor de destino.

Não houve comprovação de dano efetivo, como abalo de crédito ou qualquer outro prejuízo que justifique a reparação por danos morais. A inscrição no cadastro de inadimplentes ocorreu de acordo com o contrato celebrado entre as partes, não havendo ilicitude na conduta da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pode ser validamente realizada por meios eletrônicos, como e-mail ou SMS, quando o endereço eletrônico ou telefone foram fornecidos pelo próprio consumidor.

A ausência de comprovação de danos efetivos impede o reconhecimento de danos morais em caso de inscrição regular em cadastro de inadimplentes.

A comprovação do envio da notificação ao endereço eletrônico do consumidor é suficiente para atender à exigência do artigo 43, §2o, do
CDC, independentemente do aviso de recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2o; CPC, art. 85, §§2o e 11; art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024
; STJ, REsp n. 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17/9/2024,
DJe
26/9/2024
; TJMT, N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024; TJMT, N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10
% do valor atualizado da causa
, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

A apelante sustenta, em síntese, que a inserção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes causou-lhe danos morais, uma vez que a inscrição trouxe constrangimento e prejuízos à sua reputação. Afirma que não houve a devida comunicação prévia e regular do débito, o que configuraria violação aos seus direitos de consumidor.

Aduz que a notificação por
email

é inválida, sendo exigida a sua realização por meio de correspondência.

R
equer seja reconhecida a nulidade da inscrição em
seu
nome, com a imediata exclusão dos cadastros de inadimplentes, além de pleitear a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada
argumenta que a comunicação realizada por meios eletrônicos, como e-mail e SMS, é válida e cumpre os requisitos estabelecidos pelo CDC, que exige apenas que a comunicação seja feita por escrito, sem especificar o meio utilizado.

Destaca
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), incluindo a Súmula
n.
404, estabelece que não é necessário comprovar que o consumidor tenha efetivamente recebido a notificação, bastando que se prove o envio da comunicação para o endereço informado pelo credor.

Além disso, a Serasa defende a efetividade e a segurança dos meios eletrônicos de comunicação. A empresa argumenta que, com o avanço da tecnologia, os meios eletrônicos se tornaram mais eficazes, seguros e rastreáveis em comparação com a comunicação por carta convencional.
E mais
,
que
a utilização de SMS e e-mail garante que a comunicação chegue ao destinatário de forma mais eficiente, além de permitir o armazenamento de informações e a rastreabilidade do envio, o que proporciona maior segurança tanto para o consumidor quanto para a empresa.

A
lega que a inscrição
do nome da autora
foi realizada de forma legítima e conforme as exigências legais, com a comunicação prévia sendo enviada antes da inclusão da dívida no cadastro
(Id 278808419)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome inserido indevidamente em órgãos de proteção ao crédito sem que tenha sido observada a exigência da prévia notificação de que trata o artigo 43, §2o, do CDC. Busca a nulidade do ato jurídico e indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

A apelante sustenta que não foi devidamente notificada da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, alegando a falta de comunicação prévia, conforme exigido pelo artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a apelada demonstrou de forma suficiente, por meio dos documentos apresentados, que a notificação foi efetivamente enviada ao endereço eletrônico informado pela apelante
no contrato
, em estrita observância ao disposto no citado dispositivo legal.

O Código de Defesa do Consumidor não impõe exigências adicionais quanto à forma da comunicação, sendo suficiente que esta ocorra por meio escrito, sem que seja necessário o envio via aviso de recebimento (AR), conforme consolidado pela Súmula
n.
404 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais,
revendo entendimento anterior
e em consonância com
a jurisprudência atual, incluindo as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
deve ser considerada
v
á
lida a notificação por meios eletrônicos, como o e-mail, quando a parte devedora forneceu previamente seu endereço eletrônico para a realização da comunicação.

Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Quarta Turma desta Corte Superior decidiu que é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 7/5/2024).

2. Na hipótese, o Tribunal local concluiu que a parte ré trouxe documentação suficiente que comprova a notificação por meio eletrônico.

3. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e a entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.)
(Sem destaque no original).

“
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2o, do CDC.

2. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.

3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.

4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com
mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.

5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.

6.
Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp
.

7. Recurso especial desprovido.
”

(REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024.)
.
(Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL –
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE
– NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.
A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2o, do CDC
.”
(N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor
.
”

(N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 31/03/2023)
. (Sem destaque no original).

Em relação ao pedido de danos morais, a apelante não comprovou a existência de abalo de crédito ou qualquer outro prejuízo que justifique a reparação. A inclusão do nome da apelante no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma regular e de acordo com o contrato celebrado entre as partes
(Id 278808399)
, não havendo qualquer ilicitude na conduta da apelada.

A alegação de que a apelante não foi devidamente notificada, portanto, não se sustenta. O dever de notificação foi cumprido, conforme evidenciado pelos documentos apresentados, e
não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais em
virtude
da ausência de erro por parte da apelada.

P
el
o
exposto
,
n
eg
o provimento
a
o
R
ecurso

e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade e
m razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025